Tribunal: TJSP
Processo: 2091990-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário da desídia da parte e insuficiência de elementos – Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o, do art. 99 do NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091990-04.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física - Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira, sobrevindo pedido de prazo suplementar – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física - Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira, sobrevindo pedido de prazo suplementar – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário da desídia da parte e insuficiência de elementos – Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o, do art. 99 do NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.